Tribunal: TJSP
Processo: 1016562-21.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão da apelante de que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% sobre o valor da causa ou do proveito econômico (CPC, art. 85, §2o) – Cabimento – Hipótese em que os honorários devem ser fixados nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, sobre o proveito econômico obtido na lide secundária - RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO - ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão da apelante de que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% sobre o valor da causa ou do proveito econômico (CPC, art. 85, §2o) – Cabimento – Hipótese em que os honorários devem ser fixados nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, sobre o proveito econômico obtido na lide secundária - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível
no
1016562-21.2016.8.26.0224,
da
Comarca
de
Guarulhos, em que é apelante LIBERTY SEGUROS S/A, é
apelado DTRABAIOLLI LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.-EPP.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente a Dra.
ANA CLAUDIA RUEDA GALEAZZI.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016562-21.2016.8.26.0224
2
VOTO No: 30433
APEL.No: 1016562-21.2016.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE. : LIBERTY SEGUROS S/A
APDO. : DTRABAIOLLI LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA. EPP
APELAÇÃO - ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pretensão da apelante
de que os honorários advocatícios sejam fixados em 10%
sobre o valor da causa ou do proveito econômico (CPC, art.
85, §2o) Cabimento Hipótese em que os honorários
devem ser fixados nos termos do artigo 85, §2o do Código
de Processo Civil, sobre o proveito econômico obtido na
lide secundária - RECURSO PROVIDO.
Irresignada
em
parte
com
o
teor
da
respeitável sentença proferida às fls. 310-316, que
julgou improcedentes os pedidos de indenização formulados
pela autora, deixou de apreciar a denunciação da lide e
condenou a denunciante ao pagamento dos ônus sucumbenciais da denunciação, fixando honorários
advocatícios em R$1.000,00, apela a denunciada, Liberty
Seguros (fls. 318-325).
Insurge-se apenas contra a verba honorária
fixada, sustentando que os honorários advocatícios devem
ser arbitrados nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e
6o do CPC, e não nos termos do parágrafo 8o do mesmo
dispositivo legal, como fez o juiz singular.
Pleiteia, assim, a reforma da r.sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016562-21.2016.8.26.0224
3
“para alterar a forma de fixação dos honorários de
sucumbência devidos aos patronos da ora apelante, a ser
fixado entre 10% e 20% do valor dado à causa ou, ainda,
do proveito econômico pretendido pelo denunciante, ora
apelado, exata condenação imposta à apelante” (fls. 324).
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
Inicialmente, correto o recolhimento do
preparo recursal, uma vez que inaplicável, ao caso em
exame, o inciso II, do artigo 4o da Lei 11.608/2003,
sendo que o parágrafo 2o do referido dispositivo legal
dispõe que, nas hipóteses de pedido condenatório, “o
valor do preparo a que se refere o inciso II, será
calculado sobre o valor fixado na sentença, se for
líquido”.
Assim, passa-se ao exame do recurso.
O presente recurso comporta provimento.
O parágrafo 2o, do artigo 85 do Código de
Processo Civil estabelece que os “honorários serão
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa”.
Ao contrário do que sustenta a apelada,
irrelevante a natureza da sentença, uma vez que o
parágrafo 6o do dispositivo legal acima mencionado dispõe
que “os limites previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem
resolução de mérito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016562-21.2016.8.26.0224
4
E
não
se
configurando
aqui
uma
das
hipóteses do parágrafo 8o, do artigo 85, que se refere às
“causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo” (destaques nossos), de rigor a aplicação do
parágrafo 2o, do citado artigo 85 do CPC para a fixação
dos honorários advocatícios devidos.
Como ensina a doutrina, “Ao proferir
sentença, o juiz não pode fixar percentual menor de 10%,
tampouco maior de 20%; também não pode fixar os
honorários em valor certo (p. ex., em R$10.000,00)
(ressalva para o item 'Honorários nas causas de valor
inestimável ou irrisório', discriminado linhas abaixo).
Deve, sim, definir percentual (entre 10 e 20%) a incidir
sobre uma das bases acima expostas ('o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa')”
(Luiz Henrique Volpe Camargo, “Breves Comentários ao Novo
Código de Processo Civil”, Coord. Teresa Arruda Alvim
Wambier et al., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015,
p. 314).
No caso presente, em se tratando de
denunciação da lide, não há que se arbitrar os honorários
com base no valor atribuído à causa; mas sim, sobre o
proveito econômico almejado pelo denunciante.
O
valor
atribuído
à
causa
foi
de
R$645.000,00 e a empresa ré requereu a denunciação da
lide para que a denunciada respondesse nos limites da
apólice contratada, qual seja, R$200.000,00.
Assim, tendo em conta que o proveito
econômico da lide secundária é de R$200.000,00, de rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016562-21.2016.8.26.0224
5
a fixação de percentual sobre esse valor.
E tendo em vista a baixa complexidade do
processo, que se desenvolveu com a realização de poucos
atos, a fixação dos honorários, em 10% do valor da causa,
com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil,
mostra-se suficiente para remunerar condignamente o
trabalho desenvolvido pelos patronos da apelante.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso para fixar os honorários advocatícios em 10%
sobre o proveito econômico almejado pela denunciante
(R$200.000,00).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora